Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-47.2020.8.05.0058
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000370-47.2020.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CIPÓ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. REPASSE DE DUODÉCIMOS. AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO PELO EXECUTIVO, SOB ALEGAÇÃO DE QUEDA NA ARRECADAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário interposto em razão de sentença pro
latada
em Mandado de Segurança, cujo teor reconheceu o direito líquido e certo à percepção da integralidade da verba e determinou o repasse da complementação. Não houve interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir
a legitimidade d
a retenção, pelo Executivo Municipal, de parte do duodécimo devido ao Legislativo, sob a alegação de queda na arrecadação, em face dos limites constitucionais de autonomia financeira e funcional dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 168, estabelece a obrigatoriedade do repasse integral dos duodécimos aos demais Poderes, até o dia 20 de cada mês, norma que visa assegurar a autonomia financeira e o regular funcionamento das instituições democráticas.

4. O art. 29-A, §2º, da CF reforça esse dever, vedando qualquer tipo de retenção ou contingenciamento das dotações orçamentárias destinadas ao Legislativo Municipal.

5. Dificuldades financeiras enfrentadas pelo Executivo, como queda na arrecadação, não autorizam a supressão ou adiamento dos repasses de duodécimos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A decisão de primeiro grau reconheceu, corretamente, o direito líquido e certo da
Impetrante
ao recebimento integral da verba e foi corroborada pelo parecer do Ministério Público, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença confirmada.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº. 8000370-47.2020.8.05.0058
, remetidos pelo Juiz de Direito da

1
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis
e
Comerciais da Comarca de
Cipó
,
tendo como Interessados o
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

e a

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, em Reexame Necessário.